Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual vício de dialeticidade no recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411